Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante requer a declaração de inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, ao sustentar não haver contratado o serviço de crédito aludido. 1.1. Preliminarmente, a apelante requer a desconstituição da sentença em virtude do alegado cerceamento de defesa, pois o Juízo singular não teria determinado a produção de perícia a respeito da alegada falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos negociais em questão.
2. A sistemática da distribuição estática do ônus da prova, de acordo com a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, estabelece que é atribuição do autor a prova a respeito do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
3. No caso em deslinde é importante esclarecer que a despeito das alegações articuladas na petição inicial, no sentido de que a ora apelante não celebrou o negócio jurídico aludido, observa-se que não foi esclarecido em que consistiria o expediente ilícito eventualmente empregado na referida relação jurídica negocial, nem mesmo foi demonstrada a falsidade do instrumento negocial ou da assinatura nele aposta.
4. Ocorre que, com o intuito de honrar seu ônus probatório, a apelante requereu a produção de prova pericial para a necessária demonstração da falsidade aludida, mas o referido requerimento não foi examinado pelo Juízo singular.
5. Assim, por se tratar de prova pericial reputada pelo autor como indispensável para a comprovação de fatos controvertidos, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.